Tribunal: TJMT
Processo: 1000188-56.2020.8.11.0110
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000188-56.2020.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GERONIMA RENHITSIHU - CPF: 008.234.181-89 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), GERONIMA RENHITSIHU - CPF: 008.234.181-89 (APELADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO BANCO PROVIDO E DA PARTE AUTORA PREJUDICADO. UNÂNIME.

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL –
DESCONTOS SOBRE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
INDÍGENA, IDOSA E ANALFABETA – CONTRATAÇÃO REGULAR – ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS – ARTIGO 595, DO CC – VALIDADE – INSTRUMENTO PÚBLICO – DESNECESSIDADE – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DISPONIBILIZAÇÃO DE NUMERÁRIO NA CONTA DA AUTORA –
SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – RECURSO DO BANCO DEMANDADO PROVIDO – RECURSO DA REQUERENTE PREJUDICADO.

O contrato firmado por pessoa analfabeta, assinada a rogo por terceira pessoa, na presença de duas testemunhas, e mediante apresentação de documentos pessoais, é valido. Inteligência do artigo 5
95,
do
Código Civil
.

Demonstrada a efetiva contratação do empréstimo consignado pela consumidora, com disponibilização do numerário em sua conta bancária, não há abusividade nos descontos em seu benefício previdenciário, e tampouco espaço para ressarcimento e indenização por danos morais.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação e recurso de apelação adesiva interpostos por
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
e
GERONIMA RENHITSIHU

(requerente)
,

contra r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT,
Dr.
Carlos Eduardo de Moraes e Silva
,
lançada nos autos da Ação declaratória de Nulidade de Negócio jurídico c/c repetição do indébito e dano moral nº.
1000188-56.2020.8.11.0110
que julgou procedentes os pedidos da inicial, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para declarar anulado o contrato de empréstimo consignado nº.
589903481,
condenando a requerida a restituição do indébito, em dobro, da quantia de
R$ 921,24 (novecentos e vinte e um reais e vinte e quatro centavos)
,
bem como ao pagamento de indenização por danos morais arbitrados no importe de R$3.000,00 (três mil reais), tudo devidamente atualizado e corrigido pelos índices legais.

Ao final, condenou a instituição demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pela parte autora.

A
requerida-apelante
, em suas razões recursais, sustenta
que a sentença merece reforma, pois a parte autora contratou o empréstimo consignado, que foi devidamente formalizado, não havendo qualquer fundamento jurídico para ser considerado inválido.

Ressalta que
“a despeito dos fundamentos invocados na sentença, não há elementos fáticos ou legais que ensejem a invalidação do contrato nº 589903481, celebrado 12/01/2018, no valor de R$ 1.852,85, a ser quitado em 72 parcelas de R$51,18, mediante desconto em benefício previdenciário”
(sic).

Argumenta
que
“o banco cumpriu todos os requisitos legais, posto que o instrumento foi assinado a rogo PELO FILHO DA AUTORA, com a subscrição de duas testemunhas”
(sic).

Defende que o valor do empréstimo
“foi disponibilizado por meio de DOC/ TED em conta bancária de titularidade da própria parte autora nº 610577, agência de nº 1292 Banco Bradesco S.A”
e que
“Ao contrário do que foi alegado pelo magistrado a quo, de que a parte requerida juntou aos autos documentação comprobatória dissemelhante a apresentada na inicial, não merece prosperar, pois verifica-se que o contrato discutido na inicial é o mesmo da defesa”
(sic).

Pontua que
“quanto a divergência de valores, a mesma se dá posto que, do valor do contrato R$ 1.875,46 foi deduzido o IOF de R$22,61, de modo que o valor do contrato se deu no importe de R$ 1.852,85. Ainda, conforme a inicial do autor o vencimento da primeira parcela se deu em 03/2018, no valor de R$ 51,18 a ser pago em 72 vezes assim estipulado no contrato”
(sic).

Por outro lado, salienta que os requisitos da responsabilidade civil para reparar o dano não estão devidamente comprovados, razão pela qual não deve ressarcir os valores emprestados. Quanto ao dano moral, justifica ser indevido,
afirmando que não havendo falha na prestação do serviço ou ocorrência de ato ilícito, improcede a condenação em danos morais.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial (Id. 93005548).

Por sua vez, a
requerente-apelante
almeja a majoração da indenização por danos morais, asseverando, para tanto, que a verba foi fixada em patamar insuficiente para punir o banco infrator, de modo que requer a majoração da indenização por danos morais para o patamar mínimo de R$10.000,00 (dez mil reais), bem como a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência fixados para 20% (vinte por cento) do proveito econômico obtido (Id. 93005543).

As apeladas não apresentaram contrarrazões.

O preparo foi devidamente recolhido pela requerida (Id. 93059485), sendo a requerente

beneficiária da assistência judiciária, conforme Id. 93108459.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que

GERONIMA RENHITSIHU

ajuizou Ação declaratória de Nulidade de Negócio jurídico c/c repetição do indébito e dano moral em desfavor do
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
, alegando, em suma, que
vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário em razão de empréstimo consignado, cujo contrato em discussão foi autuado sob o nº.

589903481, a ser pago em 72 (setenta e duas) parcelas de R$51,18 (cinquenta e um reais e dezoito centavos), afirmando que
até o momento do ajuizamento da ação haviam sido descontadas
18 (dezoito)

delas, totalizando o montante de
R$921,24 (novecentos e vinte e um reais).

Defendeu que a
cobrança é indevida, pleiteando, assim, a
declaração de inexistência do negócio jurídico e, consequentemente, a restituição em dobro do valor supostamente indevido descontado de seu benefício previdenciário, além da reparação por dano moral.

Após regular processamento do feito, o Magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos da inicial, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para declarar anulado o contrato de empréstimo consignado nº
589903481,

condenando a requerida a restituição do indébito, em dobro, da quantia de

R$921,24 (novecentos e vinte e um reais e vinte e quatro centavos)
,
bem como ao pagamento de indenização por danos morais arbitrados no importe de R$3.000,00 (três mil reais), tudo devidamente atualizado e corrigido pelos índices legais, além das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados 10% do proveito econômico obtido pela parte autora.

Irresignadas, ambas as partes apelaram, sendo que a
instituição financeira
almeja desconstituir a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial. Por sua vez, a
autora
requer a majoração da indenização por danos morais.

Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar que, na hipótese em apreço, é cediço que o exame dos fatos deve fundar-se nos parâmetros do sistema consumerista, posto que a relação jurídica sob exame se amolda nos exatos termos do art. 3º, § 2º, do CDC.

Não obstante a isso, o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe sobre os direitos básicos do consumidor no qual se impõe a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.

Pelo que dos autos consta, nota-se que a parte autora se insurge quanto a descontos indevidos em seu benefício referente a empréstimo consignado que jamais contratou.

Por sua vez, a instituição financeira, ora apelada, ao apresentar defesa escrita, trouxe aos autos o contrato de empréstimo consignado
nº. 589903481
(Id.
93005532), donde se extrai
que a avença foi celebrada mediante a inclusão da digital do polegar da mutuária, a assinatura de um acompanhante, “a
rogo
”, identificado como
Silvério Tsihoi’re Tserenhowa
(filho da autora), e de duas testemunhas, atendendo-se o disposto no artigo
595
do
Código Civil, confira:

“Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a
rogo
e subscrito por duas testemunhas.”

Pois bem. Sobre a validade do negócio jurídico,
comungava do entendimento de que a pessoa analfabeta só poderia
contratar por meio de instrumento público ou de assinatura a
rogo
em instrumento particular, mediante procuração pública, sendo insuficiente a aposição de sua impressão digital
, contudo, diante do recente entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, passo a adotar o posicionamento no sentido de que
a validade do contrato firmado por pessoa analfabeta não depende de instrumento público
, vejamos:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR IDOSO INDÍGENA ANALFABETO. VALIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. PROCURADOR PÚBLICO. DESNECESSIDADE.
1. Ação ajuizada em 20/07/2018. Recurso especial interposto em 22/05/2020 e concluso ao gabinete em 12/11/2020. 2. O propósito recursal consiste em dizer acerca da forma a ser observada na contratação de empréstimo consignado por idoso indígena que não sabe ler e escrever (analfabeto). 3. Os analfabetos, assim como os índios, detêm plena capacidade civil, podendo, por sua própria manifestação de vontade, contrair direitos e obrigações, independentemente da interveniência de terceiro. 4. Como regra, à luz dos princípios da liberdade das formas e do consensualismo, a exteriorização da vontade dos contratantes pode ocorrer sem forma especial ou solene, salvo quando exigido por lei, consoante o disposto no art. 107 do CC/02.
5. Por essa razão, em um primeiro aspecto, à míngua de previsão legal expressa, a validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público. 6. Noutra toada, na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas.
7. Embora o referido dispositivo legal se refira ao contrato de prestação de serviços, deve ser dada à norma nele contida o máximo alcance e amplitude, de modo a abranger todos os contratos escritos firmados com quem não saiba ler ou escrever, a fim de compensar, em algum grau, a hipervulnerabilidade desse grupo social. 8. Com efeito, a formalização de negócios jurídicos em contratos escritos - em especial, os contratos de consumo - põe as pessoas analfabetas em evidente desequilíbrio, haja vista sua dificuldade de compreender as disposições contratuais expostas em vernáculo. Daí porque, intervindo no negócio jurídico terceiro de confiança do analfabeto, capaz de lhe certificar acerca do conteúdo do contrato escrito e de assinar em seu nome, tudo isso testificado por duas testemunhas, equaciona-se, ao menos em parte, a sua vulnerabilidade informacional.
9. O art. 595 do CC/02 se refere a uma formalidade a ser acrescida à celebração de negócio jurídico por escrito por pessoa analfabeta, que não se confunde com o exercício de mandato. O contratante que não sabe ler ou escrever declara, por si próprio, sua vontade, celebrando assim o negócio, recorrendo ao terceiro apenas para um auxílio pontual quanto aos termos do instrumento escrito.
10. O terceiro, destarte, não celebra o negócio em representação dos interesses da pessoa analfabeta, como se mandatário fosse. Por isso, não é necessário que tenha sido anteriormente constituído como procurador. 11. Se assim o quiser, o analfabeto pode se fazer representar por procurador, necessariamente constituído mediante instrumento público, à luz do disposto no art. 654, caput, do CC/02. Nessa hipótese, típica do exercício de mandato, não incide o disposto no art. 595 do Código e, portanto, dispensa-se a participação das duas testemunhas. 12. Recurso especial conhecido e provido”
(STJ – REsp: 1907394 MT 2020/0205908-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/05/2021, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2021).

Diante disso, evidente que no caso concreto houve a comprovação da contratação entre as partes, e em que pese o fundamento do magistrado
a quo
de que o contrato indicado na inicial difere do acostado em sede de defesa,
em análise ao contrato carreado, verifica-se que a avença discutida na inicial é o mesmo apresentado na defesa, qual seja, o registrado sob o nº. 589903481
(Id.
93005532).

Além disso, há nos autos comprovante de transferência de valores (TED), demonstrando a disponibilização da quantia respectiva na conta corrente da parte autora, que se beneficiou do numerário contratado (Id 93005534).

Assim, as provas apresentadas pela instituição recorrida demonstram que o contrato realizado entre as partes é lícito e regular, portanto, os descontos no benefício previdenciário da apelante são legítimos, não havendo que se falar em indenização por danos morais ou por danos materiais.

No mesmo sentido, em casos análogos, este Sodalício
assim se pronunciou,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS REALIZADOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATANTE IDOSA E ANALFABETA – CONTRATAÇÃO REGULAR – ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS – ARTIGO 595 DO CC – VALIDADE – INSTRUMENTO PÚBLICO – DESNECESSIDADE – APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O contrato firmado por pessoa analfabeta, assinada a rogo por terceira pessoa, na presença de duas testemunhas, e mediante apresentação de documentos pessoais, é valido. Inteligência do artigo 595 do Código Civil.

Demonstrada a efetiva contratação do empréstimo consignado pela consumidora, com disponibilização do numerário em sua conta bancária, não há abusividade nos descontos em seu benefício previdenciário, e tampouco espaço para ressarcimento e indenização por danos morais.

Não se verifica nos autos nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código do Processo Civil, sendo inviável a condenação de multa por litigância de má-fé, de modo que deve ser afastada.”

(N.U 1000712-53.2020.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 28/06/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.”

(N.U 1003113-55.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 28/06/2021)

Assim, agiu a parte requerida no exercício regular de seu direito ao efetivar os descontos devidamente contratados, de modo que a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe, restando prejudicada a análise do recurso da parte autora.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do
Banco Itaú consignado S/A
, para reformar a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos iniciais
, na forma supra fundamentada,

com inversão do ônus da sucumbência, cuja exigibilidade ficará suspensa pelo prazo legal, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3º, CPC). Por conseguinte, resta prejudicada a análise do recurso da parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021